Tribunal: TJMT
Processo: 1015244-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015244-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OVANI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 393.826.051-34 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por OVANI DIAS FIGUEIREDO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes, condenar a reclamada à restituição de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário na forma simples (R$ 489,82), mas julgou improcedente o pedido de danos morais, insurgindo-se a recorrente quanto à negativa de indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão prejudicial a ser analisada consiste em definir se é imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo da demanda que discute descontos realizados diretamente em benefício previdenciário por associação de aposentados, configurando litisconsórcio passivo necessário e atraindo a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (art. 64, §1o, CPC).

4. No caso concreto, os descontos questionados foram realizados diretamente no benefício previdenciário no 1741784023 da autora, efetuados pela APDAP PREV sob a denominação "CONTRIB APDAP PREV 0800 251 2844", desde dezembro de 2023, em valores que variaram entre R$ 30,36, R$ 32,47 e R$ 34,91, sendo o INSS o responsável pela operacionalização desses descontos conforme art. 115, V, da Lei no 8.213/91.

5. A tese firmada no Tema 183 da TNU reconhece expressamente a responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas em benefícios previdenciários, evidenciando o interesse jurídico da autarquia federal na demanda e tornando indispensável sua presença no polo passivo, sob pena de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pretendida, especialmente quanto à cessação dos descontos e devolução dos valores.

6. A presença necessária de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tornando o Juizado Especial Cível absolutamente incompetente para julgar a demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo extinto sem resolução do mérito, declarando-se prejudicado o recurso inominado interposto.

Tese de julgamento:

1. A ausência do INSS em demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, configurando litisconsórcio passivo necessário.

2. A presença de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

3. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, VI; Lei no 8.213/91, art. 115, V; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Tema 183 da TNU; TRMT, N.U 1007724-16.2025.8.11.0055; TRMT, N.U 1000500-68.2025.8.11.0009; TRMT, N.U 1003954-80.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por OVANI DIAS FIGUEIREDO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes e a consequente inexigibilidade dos débitos cobrados, bem como condenou a parte recorrida à restituição do valor total de R$ 489,82 (quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), além daqueles eventualmente pagos no curso da ação, id. 310253361.

Ainda que a matéria não tenha sido expressamente suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial de ordem pública, a qual deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que os descontos questionados incidiram diretamente sobre benefício previdenciário pago pelo INSS, autarquia federal responsável pela operação da folha de pagamento e pela efetivação dos descontos.

No caso em análise, a parte autora questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário, efetuados pela APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, sob a denominação "CONTRIB APDAP PREV 0800 251 2844", desde dezembro de 2023, em valores que variaram entre R$ 30,36, R$ 32,47 e R$ 34,91 (id. 310252497).

Trata-se, portanto, de relação jurídica que torna indispensável a presença do INSS no polo passivo, configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

A ausência do INSS compromete a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, tornando o Juizado Especial Cível absolutamente incompetente para julgar a demanda, diante da necessária presença de autarquia federal no polo passivo, conforme previsão do art. 109, I, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 1. O Instituto Nacional do Seguro Social deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário nas ações que discutem descontos efetuados diretamente sobre benefícios previdenciários. 2. A ausência de formação do litisconsórcio necessário com o INSS acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. É vedada a remessa dos autos à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência no âmbito do Juizado Especial Cível, devendo o feito ser extinto. (...) (N.U 1007724-16.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 1. A inclusão do INSS é obrigatória em ações que discutem descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário, configurando litisconsórcio passivo necessário. 2. A ausência do INSS no polo passivo acarreta incompetência absoluta da Justiça Estadual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A eficácia de decisões que tratam de restituição, nulidade de autorização ou cessação de descontos depende da participação do INSS, responsável pela operação e execução das consignações. (...) (N.U 1000500-68.2025.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência do INSS em demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, configurando litisconsórcio passivo necessário. A presença de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal. Recurso desprovido. (N.U 1003954-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)”.

Ademais
, o
Tema

183
da TNU
estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo para julgar a causa e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto pela reclamante.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026